Tribunal: TJES
Processo: 5000472-73.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-73.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: AMANDA EMANOELA SOARES SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000472-73.2024.8.08.0066

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDA:
AMANDA EMANOELA SOARES SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.. APLICAÇÃO DA ADI 4167 DO STF. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO PISO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento recebido e o piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) referentes aos anos de 2020, janeiro a fevereiro de 2021, bem como entre março a setembro de 2023, com os devidos reflexos legais. A condenação decorre da constatação de que a parte autora, servidora do magistério, recebeu vencimentos inferiores ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a 13/06/2019; b) a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na remuneração de servidores, sob pena de violação à separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; c) a necessidade de lei municipal específica e dotação orçamentária; e d) a existência de lacuna legal para fixação do reajuste do piso após a revogação da Lei nº 11.494/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à prejudicial de prescrição quinquenal, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 13/06/2019. Contudo, a inicial requereu o pagamento das parcelas posteriores a 13/06/2019, respeitando a prescrição quinquenal, bem como a sentença somente condenou ao pagamento das parcelas a partir de 2020. Logo, não assiste razão ao recorrente, não havendo necessidade de se declarar a prescrição quinquenal, pois ela já foi requerida desde o início.

4.

O Município sustenta que o Judiciário não pode majorar vencimentos sem lei local específica, invocando a Súmula Vinculante 37. Contudo, a tese não prospera.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, firmando o entendimento de que o piso salarial é o valor mínimo a ser observado por todos os entes federativos para o vencimento inicial da carreira. A decisão judicial que determina o cumprimento desta lei não atua como legislador positivo concedendo aumento por isonomia, mas sim exerce o controle de legalidade ante a omissão do ente público em cumprir norma federal de eficácia plena e vinculante.

6.

A alegação de que a revogação da Lei nº 11.494/2007 criou um impedimento legal para o reajuste do piso é infundada. A Lei nº 11.738/2008 permanece em vigor. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que, enquanto não editada nova lei específica prevista na EC 108/2020, permanecem válidos os critérios de atualização divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) para garantir a preservação do valor real do piso. A inércia legislativa não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento de garantia constitucional dos professores.

7.

No caso concreto, o juízo
a quo
realizou análise detida das fichas financeiras (ID. 18074294 e seguintes), comparando o seu vencimento efetivo com os valores do piso nacional, devidamente calculados de forma proporcional à jornada de 25 horas semanais. Ficou evidenciado que, nos períodos apontados na sentença (2020, janeiro a fevereiro de 2021 e março a setembro de 2023), o valor pago foi, de fato, inferior ao devido. Em 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, aplicada a proporcionalidade da carga horária (25h), os valores pagos continuaram inferiores ao devido, pois a autora recebeu R$1.716,80, valor inferior ao piso proporcional. Em março a setembro de 2023, o maior vencimento foi de R$2.254,91, inferior ao piso proporcional de R$2.762,84.

8.

O Município, em sede recursal, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar planilha ou prova aritmética capaz de desconstituir os cálculos apresentados na sentença e verificados pelo juízo de origem.

9.

Portanto, resta evidente o direito da Recorrida às diferenças salariais pleiteadas e seus reflexos legais, conforme bem fundamentado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n° 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)